Tribunal: TJSP
Processo: 2223102-09.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2223102-09.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante TOPE
PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados ALCINDO SILVEIRA LARA (ESPÓLIO),
ISABEL SILVEIRA LARA, ALCINDO LUIZ SILVEIRA LARA, RITA DE CÁSSIA
ELVIA RAMPINI LARA, MARIA APARECIDA SILVEIRA LARA VIEIRA, MARCO
ANTONIO VIEIRA (ESPÓLIO), MARIA ISABEL SILVEIRA LARA BATAGLIN e
VADER BATAGLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223102-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.981
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2223102-09.2018
Comarca: Sorocaba (2a Vara Cível)
Embargante: Tope Participações Ltda
Embargada: Alcindo Silveira Lara (Espólio) e outros
Juíza: Alessandra Lopes Santana de Mello
Voto no 5.981
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Tope Participações opõe embargos de declaração contra o V. Acórdão a
fls. 177/183, alegando omissão. Alega que o tema central do agravo era a questão de
delimitar quem participa do certame. Ou, em outras palavras: não é saber quem vence o
concurso de credores, por ter prelação pela natureza ou pela anterioridade, mas quem está
habilitado a participar dele.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a omissão aduzida, conforme se depreende do V. Acórdão. É certo que a
penhora no rosto dos autos não se confunde com a penhora do imóvel. Ocorre que, como
esclareceu o próprio agravante, o crédito da exequente-agravante é superior ao valor da
arrematação, de sorte que não haveria crédito em favor dos executados e as penhoras no
rosto dos autos seriam inócuas. Ocorre que o credor trabalhista é preferencial em relação ao
agravante, de sorte que este não poderia arrematar o imóvel com os seus créditos pois, ao
fazê-lo, estaria prejudicando o credor preferencial. A preferência do crédito trabalhista é
assegurada pela natureza da obrigação, e não pela realização ou prioridade de penhora, nos
termos do art. 908, par. 2o, do CPC.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223102-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.981
3
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator